Tribunal: TJES
Processo: 5001071-95.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001071-95.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: BRUNO SPERANDIO BORGES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. VIAGEM INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS. ATRASO DE VOO NO TRECHO DE VOLTA PARA O BRASIL. PERDA DA CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 8.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nº

5001071-95.2024.8.08.0006

Recorrente: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Recorrido: BRUNO SPERANDIO BORGES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela falha na prestação de serviços e responsabilidade da parte requerida, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam
;
b)
pela aplicação da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor;
c)
que a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial é da companhia DELTA AIRLINES;
d)
que não há que se falar em indenização por danos morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente, pois integra a cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com o disposto nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Além do mais, todas as passagens aéreas para a viagem internacional do recorrido, tanto os trechos de ida quanto o de volta, foram adquiridos junto à parte recorrente, consoante se vê pelo id. 13865567.

Quanto ao mérito, em
que pese as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo, pois houve atraso do voo do trecho de volta para o Brasil, que culminou com a perda de conexão de Boston x São Paulo, chegando ao destino com oito horas de atraso.

Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, em se tratando de voos internacionais, aplicam-se as disposições das Convenções de Montreal e Varsóvia somente aos prejuízos materiais decorrentes de extravio de bagagem, o que não é o caso dos autos, no qual houve o atraso do voo de volta do autor, que culminou com a perda de conexão e atraso à chegada ao seu destino final
,
aplicando-se, então as disposições consumeristas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - CONVENÇÃO DE MONTREAL/VARSÓVIA - ATRASO DE VOO - FALHAS TÉCNICAS - FORTUITO INTERNO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VERIFICADA - DANOS MATERIAIS - COMPROVADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - VALOR - PARÂMETROS - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Aplicam-se as disposições do CDC nas relações existentes entre o consumidor e as companhias responsáveis pelos serviços de transporte aéreo. No julgamento do RE 636.661, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, entendeu-se que em voos internacionais é aplicável a Convenção de Montreal/Varsóvia no tocante aos danos materiais decorrentes do extravio de bagagem, e não na hipótese de cancelamento de voo por alegada falha técnica da aeronave.
O atraso de voo internacional e posterior realocação dos autores em outro voo após um período superior a 25 horas, sem um suporte material adequado (alimentação, hospedagem, etc.), gera sentimentos negativos como, por exemplo, angústia, aflição, ansiedade e frustração, os quais configuram o dano moral. Deve ser mantida a condenação por danos materiais, considerando que os autores demonstraram que, em virtude do atraso do voo, perderam outro voo e foram obrigados a adquirir novas passagens para retornarem ao destino. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, não havendo que se cogitar na alteração da quantia arbitrada de acordo com esses parâmetros . Recurso não provido.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0828222-97.2021.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 03/04/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)

Além do mais, a readequação/atraso do voo do recorrido por problemas/impedimentos operacionais constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, já que eventuais problemas técnicos na aeronave são inerentes ao risco do negócio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de Transporte Aéreo Internacional - Atraso de voo - Reacomodação em voo posterior - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte autora. RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Responsabilidade civil de natureza objetiva da empresa-ré - Alegação de "problemas operacionais" - Ausência de comprovação de impossibilidade de operação do voo - Fortuito interno caracterizado - Excludente da responsabilidade civil da ré - Inocorrência - Reacomodação em voo posterior gerando um atraso de mais de 13 (treze) horas para chegada ao destino - Falha na prestação de serviços caracterizada - Dano moral configurado - Quantum indenizatório - Montante majorado para R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10201172020228260003 São Paulo, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 02/06/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – Problemas mecânicos na aeronave – Necessidade de manutenção não programada – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Indenização por dano moral devida, com valor fixado – Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10225880920228260003 São Paulo, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 22/05/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

Quanto aos danos morais, é sabido que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, já que o atraso do voo culminou na perda de conexão, somado ao fato de que somente conseguiu chegar ao Brasil após oito horas de atraso.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 8.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte autora não se encontra assistida por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)